Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA. ENDOSSANTE. ASSINATURA NO VERSO. ENDOSSO EM BRANCO. CHEQUE PRESCRITO. PROVA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO. DESNECESSIDADE.

1. Ante a constatação de que o endossante, ao transferir a titularidade do crédito ali registrado, lançou ao verso do cheque coligido aos autos sua assinatura sem indicar nominalmente o endossatário, forçoso reconhecer, de acordo com os ditames elencados no art. 910 do Código Civil e no art. 19 da Lei 7.357/1985, que a hipótese em apreço se refere ao chamado “endosso em branco”.

2. Ausente prova de má-fé, o portador de cheque prescrito objeto de “endosso em branco” detém legitimidade ad causam para a propositura de ação monitória com o fim de exercer seu direito de cobrança do valor ali estampado.

3. Consoante os ditames do art. 700 do Código de Processo Civil não se exige que a cártula na qual se fundamenta o procedimento monitório tenha sido apresentada, antes do ajuizamento da ação, ao banco sacado, não devendo sua falta comprometer o aludido rito.

4. Recurso desprovido.